Tribunal: TJSP
Processo: 1028918-59.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ação de resolução de compromisso particular de venda e compra de lote (Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – Mata Atlântica, Jardim São Judas Tadeu/Capela do Socorro - SP), cumulada com a restituição das prestações, despesas com o início das fundações estruturais e indenização por danos morais - Procedência parcial na origem - Reconhecimento da Ilegitimidade de parte das pessoas não

Ementa:
Ação de resolução de compromisso particular de venda e compra de lote (Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – Mata Atlântica, Jardim São Judas Tadeu/Capela do Socorro - SP), cumulada com a restituição das prestações, despesas com o início das fundações estruturais e indenização por danos morais - Procedência parcial na origem - Reconhecimento da Ilegitimidade de parte das pessoas não integrantes do contrato, com a extinção do feito sem exame do mérito - Inexistência de vínculo obrigacional/negocial e/ou demonstração, aqui, de contribuição para o evento ou a obtenção de vantagens - Dissolução provocada por culpa exclusiva do alienante em detrimento dos adquirentes lesados - Loteamento clandestino, não registrado, comercializado, situado em área de proteção ambiental permanente, impedindo a edificação de moradia no terreno devido às restrições - Ato ilícito e antijurídico - Invalidade do negócio - Incidência dos arts. 104 e 166 do Código Civil, conjugadas com os arts. 37 e 46 da Lei 6.766/79 - Prejuízos adicionais decorrentes dos gastos com a execução das obras e extrapatrimoniais, fixados em R$ 7.000,00, pela frustração das expectativas com reflexos na personalidade, além da devolução das parcelas e a declaração da inexigibilidade das notas promissórias - Reparação integral devida - Sentença alterada - Recurso (a) dos autores provido, em parte, (b) integralmente o dos 1o e 3o corréus [ELIAS e ONGF] e (c) improvido o do 2o réu [JOSÉ L. SILVA].